Tribunal: TJSP
Processo: 0003458-05.2020.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Subversão, agressão e ameaça - Alegação preliminar de falta de oitiva judicial – Pedido de absolvição, por falta de individualização na conduta ou desclassificação para falta média – Pedido de revogação da perda dos dias remidos – IMPOSSIBILIDADE – Falta de exigência legal para que a oitiva seja judicial – Falta Grave devidamente comprovada – Prova produzida

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Subversão, agressão e ameaça - Alegação preliminar de falta de oitiva judicial – Pedido de absolvição, por falta de individualização na conduta ou desclassificação para falta média – Pedido de revogação da perda dos dias remidos – IMPOSSIBILIDADE – Falta de exigência legal para que a oitiva seja judicial – Falta Grave devidamente comprovada – Prova produzida suficiente para reconhecimento da falta – Sentenciado devidamente identificado e indicado nominalmente pelos agentes penitenciários, bem como com conduta devidamente individualizada – Desclassificação para falta média incabível - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em decisão devidamente fundamentada – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal – Ante o reconhecimento da falta grave, inviável restabelecimento do regime semiaberto - Negado provimento ao agravo.